Tribunal: TJES
Processo: 0000795-39.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000795-39.2019.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELOISA DA CRUZ BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2, DO CP
C.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes TJES.

2. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

3. Não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, eis que o fato de afirmar em seu interrogatório ser usuária de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenada. Ademais, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

4. Para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006 (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

5. A atuação do causídico que foi nomeado para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados, ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, somente para arbitrar honorários em favor do defensor dativo em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
E
LOÍSA DA CRUZ BARBOSA
em face da Sentença de fls. 89/95, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva/ES, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e à pena pecuniária de 460 (quatrocentos e sessenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de finais de semana.

Razões recursais apresentadas às fls. 101/105, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, bem como requer o arbitramento de honorários advocatícios em razão da sua atuação como advogada dativa.

Contrarrazões às fls. 108/110.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 3244156).

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta quedou-se inerte, conforme certidão ID nº 4617588.

Eis o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
E
LOÍSA DA CRUZ BARBOSA
em face da Sentença de fls. 89/95, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva/ES, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e à pena pecuniária de 460 (quatrocentos e sessenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de finais de semana.

Razões recursais apresentadas às fls. 101/105, nas quais a defesa pugna, em síntese, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, bem como requer o arbitramento de honorários advocatícios em razão da sua atuação como advogada dativa.

Contrarrazões às fls. 108/110.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 3244156).

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta quedou-se inerte, conforme certidão ID nº 4617588.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória que, após os policiais militares receberem denúncia de que a ora apelante estaria comercializando entorpecentes em local conhecido como de intenso tráfico de drogas, foram apreendidos na sua posse 02 (um) pinos de substâncias análogas à cocaína, 05 (cinco) buchas de substância análoga à maconha e 01 (uma) pedra de substância análoga à crack, e a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), bem como em sua residência 02 (duas) buchas de substância análoga à maconha (uma pequena e uma grande), além da quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, tudo em notas de dez e vinte reais amassadas, conforme se verifica do excerto abaixo transcrito:

Consta do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 23/08/2019, por volta das 21h29min, no Bairro de Fátima, nesta cidade, a denunciada ELOISA DA CRUZ BARBOSA, de forma livre e consciente, trazia consigo, para fins de comercialização, 02 (um) pinos de substâncias análogas à cocaína, 05 (cinco) buchas de substância análoga à maconha e 01 (uma) pedra de substância análoga à crack, e a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), bem como, mantinha em depósito em sua residência 02 (duas) buchas de substâncias análoga a maconha (sendo uma grande e uma pequena), sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme se depreende do auto de apreensão, fl. 08, além da quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Infere-se do Inquérito Policial em anexo que a Polícia Militar recebeu denúncias no sentido de que a denunciada ELOISA DA CRUZ BARBOSA estaria comercializando drogas em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e que a droga estaria escondida em meio aos entulhos, próximo à Escola e à Igreja Maranata.

Ato contínuo, Policiais Militares dirigiram-se para o local informado e, lá chegando, avistaram a denunciada ELOISA DA CRUZ BARBOSA e, ao realizarem a abordagem da mesma, por ocasião de sua revista pessoal, encontraram em sua posse 01 (um) pino de substância análoga a cocaína e 01 (uma) pedra de substância semelhante ao crack, além da quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

Consta que ao diligenciar nos entulhos próximo à escola e à igreja, onde, de acordo com as informações passadas para a polícia, a droga estaria escondida e a denunciada ELOISA ia diversas vezes, os militares lograram encontrar 05 (cinco) buchas de substância análoga à maconha.

Consta, ainda, que a denunciada informou aos Policiais a existência de mais entorpecentes em sua residência, tendo a guarnição prosseguido até o local, onde após autorização de ELOÍSA e de sua sogra, adentraram no imóvel e lograram encontrar, dentro de uma cômoda, 02 (duas) buchas de substância análoga à maconha (uma pequena e uma grande), além da quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, tudo em notas de dez e vinte reais amassadas.

lmpende ressaltar que a denunciada ELOISA é irmã do adolescente Emanoel Mota de Souza, apreendido recentemente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (BOC 1212019), e esposa de Weuler Huiston Soares da Silva, o qual encontra-se preso preventivamente pela prática de crime de tráfico de drogas (Processo n° 0000287-93.2019.8.08.0067) e, conforme informado nos autos do IP, após a prisão de Weuler, ELOÍSA assumiu o tráfico de entorpecentes, juntamente com seu irmão.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra a ré pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 11, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 12) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 46/47), em que ficou constatada que as substâncias apreendidas com a acusada consistiam em maconha, crack e cocaína, a autoria imputada à apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

No caso em voga, em depoimento prestado em juízo, conforme mídia de fls. 88, a testemunha, policial militar Oziolkle Zaganelli A. Gouveia, relatou, em síntese, que receberam a informação de que a recorrente estaria traficando no bairro de Fátima, foram ao local e encontraram droga com a referida, que informou que possuía mais entorpecente em sua residência. Afirmou, ainda, que identificaram outras drogas no referido imóvel, bem como no lugar onde a denúncia indicava que a acusada guardava os entorpecentes para comercializar. Sustentou, também, que a apelante teria confessado que estava traficando na região, pois seu marido era um dos responsáveis, mas fora preso por tráfico de drogas.

Da mesma forma, a testemunha Marcela Ribeiro Melo, policial militar, informou em seu depoimento que encontraram entorpecentes em todos os locais indicados na denúncia, além de dinheiro com a acusada em notas pequenas e com as cédulas amassadas, a qual teria assumido o tráfico de drogas da região após a prisão do seu companheiro. Aduziu, igualmente, “
que não se lembra se foi encontrado com Eloísa algum objeto que evidenciasse que ela é usuária de drogas, como cachimbo, papel de seda
”.

Por sua vez, a acusada, ao ser interrogada em Juízo, afirmou que os entorpecentes seriam destinados ao seu próprio uso, por ser usuária de drogas, em total dissonância com as demais provas coligidas aos autos.

Registre-se que é desnecessário que a apelante não tenha sido encontrada comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa, eis que o fato de afirmar em seu interrogatório ser usuária de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenada.

Ademais, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “
para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o local onde se deu a abordagem é conhecido como de intensa traficância, além da denúncia recebida pelos policiais militares relatando o envolvimento da acusada com o tráfico, considerando, ainda, a variedade dos entorpecentes e o contexto em que inseridos demonstram a intenção de mercancia.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação da recorrente pelo crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, no que se refere ao pedido de arbitramento de honorários à defensora dativa, registro que a atuação da causídica que foi nomeada para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários à defensora dativa na ordem de R$ 600,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
D
AR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para arbitrar honorários em favor da defensora dativa em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.